Tribunal: TJDFT
Processo: 0707305-31.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR NO PATAMAR MÍNIMO. DESPROPORÇÃO ENTRE PROVOCAÇÃO E REAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, após julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de homicídio privilegiado, tipificado no art. 121, § 1o, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de golpe fatal desferido com arma branca contra a vítima após discussão em via pública, sendo o recurso fundado na alínea “c” do art. 593, III, do Código de Processo Penal, com pedido de aumento da fração redutora do privilégio para o patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente quanto à fração de redução adotada pelo Juízo sentenciante para o homicídio privilegiado previsto no art. 121, § 1o, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação contra decisões do Tribunal do Júri possui efeito devolutivo restrito aos fundamentos indicados no termo de interposição, nos termos do art. 593, III, do CPP e da Súmula 713 do STF, limitando a análise à dosimetria da pena.
4. A escolha da fração de redução do homicídio privilegiado insere-se no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, devendo considerar o grau de emoção do agente e a intensidade da injusta provocação da vítima.
5. O Juízo sentenciante fundamenta adequadamente a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) ao constatar que, embora reconhecida a provocação da vítima, não se evidenciam circunstâncias de maior gravidade capazes de justificar a redução máxima.
6. O conjunto probatório revela reação desproporcional do agente, que respondeu de forma letal à ameaça vaga, atingindo vítima desarmada que tentava fugir, circunstância que afasta a incidência do redutor em patamar mais benéfico.
7. A fração mínima aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, mostrando-se compatível com o modus operandi e com a ausência de imediatidade absoluta entre provocação e conduta homicida.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.